Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712873-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem apreciação do mérito, por entender que a ação regressiva por dano causado ao erário somente pode ser ajuizada após o efetivo pagamento do precatório ou da RPV, falecendo, portanto, o autor de interesse processual nesse momento. Considerando o lapso temporal transcorrido após o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos do processo no 2014.01.1.054918-0 (2 anos e 7 meses), informe o apelante se o precatório já foi expedido e, em caso afirmativo, o número do documento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator